Tribunal: TJMT
Processo: 0000011-98.1997.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000011-98.1997.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARY TOZZO - CPF: 132.414.609-59 (EMBARGADO), ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - CPF: 274.949.851-15 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), OLIVA ISOTTON TOZZO - CPF: 796.636.139-04 (EMBARGADO), LUIZ FOLETTO - CPF: 422.861.239-34 (ADVOGADO), JOAO LUIZ DE SOUZA - CPF: 069.517.839-34 (EMBARGANTE), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA CORREA BLAITE BARBOSA - CPF: 051.278.018-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERNANDO BARCO - CPF: 203.280.879-04 (EMBARGANTE), IRENE BITENCOURT BARCO - CPF: 027.107.379-90 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ARY TOZZO (EMBARGADO), ARY TOZZO - CPF: 132.414.609-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGELICA CORREA BLAITE BARBOSA - CPF: 051.278.018-84 (EMBARGANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO BARCO - CPF: 203.280.879-04 (EMBARGADO), IRENE BITENCOURT BARCO - CPF: 027.107.379-90 (EMBARGADO), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - CPF: 006.952.631-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM IMÓVEL – ASSISTENTE LITISCONSORCIAL QUE FIRMOU ACORDO COM A PARTE APELANTE SE SUB-ROGANDO NO DIREITO – VOTO ORAL ELABORADO DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO QUE ISENTOU A ASSISTENTE LITISCONSORTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS - APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ADUZINDO QUE A CÂMARA JULGADORA TAMBÉM ISENTOU A ASSISTENTE LITISCONSORCIAL DO PAGAMENTO DAS CUSTAS – ACOLHIDO POR OUTROS MOTIVOS – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PARA IMiSSÃO NA POSSE DA AREA – REJEITADO - EUXARIMENTO DA MEDIDA JUDICIAL – PEDIDO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO DEVE SER FORMULADO NO JUIZO DE PISO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I - O art. 494, I, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

II - não houve naquela sessão na sessão de julgamento nenhuma manifestação do relator no sentido de isentar a ora embargante do pagamento das custas judiciais.

III - Entretanto, tendo em vista a consequência lógica do julgamento, que sagrou a assistente como vitoriosa, inclusive isentando-a do ressarcimento do dano matéria e do pagamento dos honorários, resta nítida a contradição na condenação ao pagamento das custas.

IV – por fim, tendo em vista o exaurimento da medida judicial, bem como o caráter executivo, entendo que a expedição de carta para imissão na posse na área, é medida que deve ser formulada ao juízo de piso.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Embargos de Declaração no Recurso de Apelação interposto por MARIA ANGELICA CORREA BLAITE BARBOSA em desfavor de OLIVIA ISOTTON TOZZO e OUTROS, contra Acordão reformou a sentença de piso isentando a parte embargante do pagamento de honorário, e deixando de se manifestar sobre às custas judiciais.

Pois bem.

Inicialmente, insta esclarecemos que a ora embargante é credora da parte requerida/apelante, também pleiteando a propriedade do imóvel ora questionado.

Dessa forma, ingressou na presente ação como assistente litisconsorcial da parte requerida/apelante.

Entretanto, de forma diligentemente a embargante pactuou acordo ainda na fase de conhecimento, se sub-rogando em parte do direito da parte requerente/apelada.

Assim quando proferida a sentença, o Juiz de piso reconhecendo que a assistente litisconsorcial jamais teve posse do imóvel, a isentou do ressarcimento do dano material.

Entretanto, e a condenou ao pagamento de custas e honorários de sucumbência de forma solidaria com a parte requerida/apelante.

Já na fase recursal, o relator entendeu que a parte litisconsorcial restou vitoriosa, já firmou acordo garantindo o seu objetivo processual, razão pela qual à isentou do pagamento dos honorários advocatícios.

Ainda inconformada, a assistente litisconsorcial apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO aduzindo haver contradição entre o voto oral proferido na Sessão de Julgamento, e o acordão publicado, já que este último não isenta a ora embargante do pagamento das custas, bem como não determinar a expedição de carta de ordem para cumprimento da reintegração da área fruto do acordo (sub-rogação de direito):

“Contudo, o Nobre Relator em tribuna modificou a conclusão do seu voto, excluindo também a assistente ora Apelante/Maria Angélica ao pagamento do rateio das custas processuais, anotando toda a responsabilidade ao Apelante/Antônio Fernando Barco e Outra.

Como pode ser observado, o erro material é basicamente para complementar o voto fazendo constar a modificação feita em tribuna, adequando a ressalva feita pelo I. Relator, quanto a exclusão da condenação da assistente ora Apelante/Maria Angélica as custas processuais, mantendo a condenação das custas de forma integral ao Apelante/Antônio Fernando Barco e Outra.

(...)

Da mesma forma, verifica-se imprescindível a ordem de expedição de CARTA DE ORDEM para cumprimento perante a autoridade judiciária competente na jurisdição da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, expedir o mandado de imissão na posse, reintegrando a assistente Apelante/Maria Angélica na área de 648,50 hectares e o Apelado/Espólio de Ary Tozzo na área de 2.235,8374, tendo em vista que o processo se arrasta por mais de 26 anos, estando os Apelantes/Antônio Fernando Barco e Outra usufruindo da área indevidamente."

Apresentada contrarrazões, a ANTÔNIO FERNANDO BARCO E OUTRA aduziram que; (i) a alegação recursal sequer se caracteriza como erro material, já que a matéria não consta no acordão; (ii) que o pedido para expedição de carta a ordem para imissão na posse não é possível em embargos de declaração; (iii) que o cumprimento da emissão da posse deve ser efetuado pelo Juízo de primeiro grau, quando houve certidão de trânsito em julgado, ou mediante o rito processual do cumprimento provisório de sentença; (iv) com tais considerações, requer a forma do acordão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclaratórios:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

I – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA CONDENAÇÃO DA ASSISTENTE LITISCONSORCIAL AO PAGAMENTO DAS CUSTAS.

Sem maiores delongas, analisando detidamente os autos, em especial a gravação da sessão de julgamento de 2ª Câmara Cível de 25/07/2023.

https://www.youtube.com/watch?v=4xi7h7CFM8M&t=4366s

Tempo: 1:08:37

Verifico que não houve naquela sessão, nenhuma manifestação do relator no sentido de isentar a ora embargante do pagamento das custas judiciais.

Entretanto, tendo em vista a consequência lógica do julgamento que considerou que a assistente se sagrou vitoriosa, resta nítida a contradição na condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Assim, entendo que os embargos de declaração devem ser acolhidos nesse ponto, sanando a contradição supramencionada e isentando a ora embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

II – PEDIDO PARA EMISSÃO DE CARTA DE IMISSÃO DA POSSE.

Por fim, quanto à expedição de carta para imissão na posse na área, tendo em vista o exaurimento da medida judicial, bem como o caráter executivo, entendo que a expedição de tal carta, é medida que deve ser formulada ao juízo de piso, ou através de remédio processual adequado, qual seja, cumprimento provisório de sentença.

Com tais considerações, entendo que o pleito não deve ser acolhido nesse ponto.

Com tais considerações, ACOLHO PARCIALMENTE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, retificando o voto do Recurso de Apelação apenas para excluir a condenação da parte Embargante ao pagamento das custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023